Tribunal: TJDFT
Processo: 0807638-94.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-24
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. ARTIGO 165-A DO CTB. RECUSA À REALIZAÇÃO DE TESTE DO ETILÔMETRO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. REDUÇÃO DO VALOR. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo autor/recorrente, em face da sentença que julgou improcedente o pedido inicial, assim como condenou o autor ao pagamento de multa por litigância de má-fé no valor de 1(um) salário-mínimo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. As questões em discussão: (i) nulidade do auto de infração de trânsito n.o YE02356815; e (ii) condenação do autor/recorrente à litigância de má-fé.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Dispõe a Súmula 312, do STJ: “É ilegal a imposição de multa de trânsito sem procedimento administrativo regular e que assegure ao autuado o exercício do direito de defesa através do contraditório.” E segundo os artigos 280 e 281, do CTB, conclui-se que é obrigatória a comprovação do envio da notificação da autuação e da imposição da penalidade, mas não se exige que sejam acompanhadas de aviso de recebimento. A ausência de qualquer das notificações invalida o processo administrativo, por violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa.
4. A infração impugnada pelo recorrente foi cometida no dia 20/09/2024, em razão da recusa do condutor em submeter-se ao teste de etilômetro (art. 165-A c/c art. 277, ambos do CTB). A autuação ocorreu de forma presencial pelo próprio DER-DF, o que afasta a alegação de irregularidade do Convênio firmado com a PMDF, assim como a necessidade de autuação por remessa postal, ante o preenchimento dos requisitos previstos no art. 280, do CTB (ID 78025374).
5. Ressalte-se que a utilização do SNE substitui qualquer outra forma de notificação, para todos os efeitos legais. E no que refere à legitimidade do equipamento utilizado na abordagem, inexiste qualquer vício legal, procedimental ou outro defeito capaz de invalidar o ato administrativo questionado.
6. Impõe-se reconhecer que o auto de infração é legítimo, visto que o órgão fiscalizador atendeu às exigências legais, nos termos da Súmula 312, do STJ. Ademais, o ato administrativo que aplica penalidade em razão de infração de trânsito é dotado de presunção relativa de legalidade e veracidade, que somente pode ser elidida por meio de prova robusta em sentido contrário, não produzida pelo recorrente, nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC.
7. No tocante à multa por litigância de má-fé, o autor foi abordado pessoalmente em fiscalização de trânsito, sendo inequívoca a ciência de sua autuação e, ao se recusar fazer o teste de alcoolemia, deu causa à aplicação da penalidade prevista em lei (art. 165-A, do CTB). Ao propor a presente demanda antes de esgotado o prazo para a notificação de penalidade, o autor atuou de forma temerária. E ao afirmar que não foi comprovado o seu estado de embriaguez, questionando a idoneidade do aparelho utilizado no teste que nem realizou, deduziu a sua pretensão contra texto expresso de lei ou fato incontroverso (CPC, art. 80, I), buscando induzir a erro o julgador, de forma que é legítima a aplicação de multa por litigância de má-fé. No mesmo sentido: Acórdão 1947799, 0731954-66.2024.8.07.0016, Relator(a): SILVANA DA SILVA CHAVES, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 25/11/2024, publicado no DJe: 05/12/2024.
8. Por outro lado, por força do disposto no art. 81, § 2o, do CPC, reduzo o valor da multa para o percentual de 50% (cinquenta por cento) do salário-mínimo, que se revela suficiente para desestimular o autor à prática de condutas semelhantes. Precedentes: Acórdão 2029215, 0740935-50.2025.8.07.0016, Relator(a): EDI MARIA COUTINHO BIZZI, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 04/08/2025, publicado no DJe: 18/08/2025; Acórdão 2024045, 0728915-27.2025.8.07.0016, Relator(a): MARCO ANTONIO DO AMARAL, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 21/07/2025, publicado no DJe: 31/07/2025; Acórdão 2012749, 0727209-09.2025.8.07.0016, Relator(a): DANIEL FELIPE MACHADO, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 23/06/2025, publicado no DJe: 04/07/2025.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso parcialmente provido para reduzir a multa por litigância de má-fé, nos termos do item 8.
10. Sem custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente integralmente vencido.
11. Súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95.
_________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 80, I e 81; CTB, art. 165-A.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1947799, Rel. SILVANA DA SILVA CHAVES, SEGUNDA TURMA RECURSAL, j. 25/11/2024 TJDFT, Acórdão 2029215, 0740935-50.2025.8.07.0016, Rel. EDI MARIA COUTINHO BIZZI, TERCEIRA TURMA RECURSAL, j. 04/08/2025; TJDFT, Acórdão 2024045, 0728915-27.2025.8.07.0016, Rel. MARCO ANTONIO DO AMARAL, TERCEIRA TURMA RECURSAL, j. 21/07/2025; TJDFT, Acórdão 2012749, 0727209-09.2025.8.07.0016, Rel. DANIEL FELIPE MACHADO, TERCEIRA TURMA RECURSAL, j. 23/06/2025.